Tribunal: TJMT
Processo: 0021538-72.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021538-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DULCE DE LARA CAMPOS - CPF: 022.337.621-34 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE (QUEDA) OCORRIDO NO INTERIOR DE LABORATÓRIO DE EXAMES E IMAGENS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Todavia, levando-se em consideração que a relação das partes configura-se como de consumo, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, basta à Recorrida fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizada.

2- À empresa Apelante cabia comprovar a alegada excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois à consumidora, ora Apelada, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa fornecedora de serviços, mas tão-somente A ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço.

3- No caso concreto, é evidente o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela vítima (lesão no ombro esquerdo) e a queda ocorrida nas dependências da Recorrente, enquanto realizava exame de tomografia, fato que justifica a manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil da Apelante.

4- Tratando-se de pessoa idosa, a queda, com a consequente lesão, aliada à necessidade de realizar procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, é suficiente para afetar o seu bem-estar, causando-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, estando patente a ocorrência de dano moral.

5- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
In casu
, manteve-se a verba em quantia correspondente a 10 (dez) salários mínimos, com a ressalva de que deve ser utilizado o salário mínimo vigente na época da prolação da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021538-72.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Centro de Diagnóstico Santa Rosa Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Dulce de Lara Campos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 2.501,17 (dois mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Por fim, a Apelante foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Recorrente alega a inexistência de nexo de causalidade entre a queda sofrida pela Apelada, as lesões e os danos alegados.

Aduz que as condições da Apelada como idosa contribuíram fortemente para a ocorrência da lesão, que é própria da idade e decorrente de doença crônica pré-existente.

Ou seja, pede seja afastada qualquer responsabilidade, ao argumento de que a queda constitui de mero infortúnio, decorrente da desatenção da Apelada para com as orientações recebidas, cujos danos decorrem unicamente do seu quadro geral de saúde anterior.

No mais, a Apelante alega que não há falar em dano moral indenizável, pois não praticou qualquer ato ilícito.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 61369970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dulce de Lara Campos, ora Apelada, ajuizou a Ação Indenizatória em face da empresa Recorrente, a fim de ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de queda no interior do laboratório, no momento em que realizava exames de tomografia e ressonância magnética.

Consta dos autos que a Apelada, em 24/04/2015, na época com 70 (setenta) anos, depois de ingerir medicamento para a realização dos exames, ficou sonolenta e, ao final do procedimento, deixaram-na sozinha e pediram que permanecesse sentada na maca; entretanto, sentiu tonturas e acabou por cair da maca, sofrendo lesões no rosto, braço esquerdo, costas e joelho.

Alegou que depois da queda, os funcionários da Apelante realizaram exame de raio-x, informaram que não houve lesão e a liberaram, sem que lhe entregassem o resultado e embora estivesse sentindo dor.

Argumentou que diante do quadro de dor, foi ao ortopedista, que constatou a fratura no braço esquerdo.

Ressalvou que, em 24/08/2015, precisou submeter-se a procedimento cirúrgico e, depois, realizar intensa fisioterapia, no intuito de buscar a melhora.

Argumentou que até o ajuizamento da demanda, em 20/06/2016, não havia se recuperado plenamente, inobstante os incessantes tratamentos médicos.

Ao final, a Recorrida pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de
“indenização por não poder mais exercer suas atividades em sua plenitude, convertida em pensão, correspondente à importância do trabalho depreciado”
, a ser apurado em liquidação.

Requestou que a Apelante fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.501,17 (dois mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos), decorrentes das despesas com a cirurgia e medicamentos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.011,70 (vinte e cinco mil, onze reais e setenta centavos) (Id. 61368005 – Pág. 2).

Depois da instrução processual o feito foi sentenciado e, conforme relatado, a Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos e indenização por danos materiais no importe de R$ 2.501,17 (dois mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos), ambas corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente alega alega a inexistência de nexo de causalidade entre a queda sofrida pela Apelada, as lesões e os danos alegados.

Aduz que as condições da Apelada como idosa contribuíram fortemente para a ocorrência da lesão, que é própria da idade e decorrente de doença crônica pré-existente.

Ou seja, pede seja afastada qualquer responsabilidade, ao argumento de que a queda constitui de mero infortúnio, decorrente da desatenção da Apelada para com as orientações recebidas, cujos danos decorrem unicamente do seu quadro geral de saúde anterior.

No mais, a Apelante alega que não há falar em dano moral indenizável, pois não praticou qualquer ato ilícito.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Quanto aos requisitos da responsabilidade civil, é cediço que para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Todavia, levando-se em consideração que a relação das partes configura-se como de consumo, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, basta à Recorrida fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizada.

Com efeito,
“os serviços prestados por clínicas/laboratórios na realização de exames médicos em geral, [...], configura-se como relação de consumo, prevista no artigo 14 do CDC, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado.”
(AgInt no REsp 1830752/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

De outro norte, cabia à Apelante comprovar alguma das excludentes de responsabilidade, de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois à consumidora, ora Apelada, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa prestadora de serviços. Conforme exposto, à consumidora cabe tão-somente provar a ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado pela Recorrente, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço.

Neste caso, em que pesem às razões intentadas pela Recorrente, não há prova inconteste de que a queda ocorreu por
culpa exclusiva da vítima
que, supostamente, não teria atendido às orientações da equipe no momento da realização do exame.

Logo, diante da inexistência de prova da culpa exclusiva da vítima, não há como acolher a alegada excludente da responsabilidade civil.

No que tange ao nexo de causalidade, sabe-se que constitui do liame causal entre o fato e o dano, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, da queda ocorrida nas dependências da Apelante.

Tal prova está contida nos autos, pois o laudo pericial elaborado pelo IML deixa evidente que
“o fato resultou em debilidade de membro superior esquerdo, com incapacidade para as ocupações habituais, devido ao défict funcional de membro superior esquerdo”
(Id. 61368010 – Pág. 8).

A conclusão, portanto, é a de que a Recorrida sofreu queda enquanto realizava os exames nas dependências da Apelante e que tal fato acarretou a lesão e os danos alegados pela Apelada.

No que concerne à indenização, diferente do que alega a Recorrente, a queda e os traumas físicos, por si só, são capazes de acarretar o dano moral indenizável; soma-se a isso, a idade da Recorrida, que na época estava com 70 (setenta) anos e a dor que sentia. Tais fatos, sem dúvidas, extrapolaram o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

Com efeito, a vergonha, a dor, a angústia e o trauma vivenciado pela Apelada não se mostram como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico é presumível pelas próprias peculiaridades do fato. Em outras palavras, o dano moral é
in re ipsa
, e passível de indenização pecuniária.

Tratando-se de pessoa idosa, há que se concluir que o fato da Recorrente ter caído, lesionado o braço, submetida a cirurgia e tratamento fisioterápico, é suficiente para afetar o seu bem-estar, causando-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, estando patente a ocorrência de dano moral.

Dessa forma, diante do conjunto probatório que permite concluir que houve falha na segurança dos serviços prestados pela Apelante, a Recorrida sofreu abalo e a Apelante deve ser condenada a reparar o dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação do valor.

Na fixação é considerado que a quantia deve servir de exemplo e punição para o agente causador do dano, mas, por outro lado, não deve ser fonte de enriquecimento para a parte lesada, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Neste caso, tendo em conta a intensidade da ofensa sofrida pela Recorrente, a situação econômica das partes e as consequências da falha na prestação de serviço, que ocasionou abalo moral à Apelada, mantenho o valor da indenização no equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

Todavia, ressalvo, uma vez que a sentença é omissa neste aspecto, que a indenização tem como base o salário mínimo vigente na data da prolação da decisão (09/12/2019). Assim, a indenização corresponde ao valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), já que em 2019, o salário mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença invectivada.

Ante o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020